Tribunal: TJSP
Processo: 2030456-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Consumidor. Ação redibitória cumulada com indenização por danos morais. Pedido de tutela provisória de urgência visando à substituição de telefones celulares que apresentaram vícios. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de formação do contraditório. Recurso desprovido.